Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600285-44.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANDERSON PAULO ALMEIDA
Órgão julgador: RECORRENTE: ANDERSON PAULO ALMEIDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
11/03/2021
Número: 0600285-44.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 04/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600285-44.2020.6.16.0177
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600285-44.2020.6.16.0177,
que julgou parcialmente procedente a presente representação em que figuram como
Representantes MDB -Movimento Democrático Brasileiro - Diretório Municipal de Curitiba-PR e Iara
Lemes da Silva em face de Anderson Paulo Almeida, para convolar em definitiva a liminar e
reconhecer a obrigação de não-fazer consistente em abster-se de divulgar/realizar qualquer
propaganda eleitoral na internet, a partir da presente representação, ou em qualquer outro dia,
propaganda eleitoral em desacordo e a devida adequação aos dispositivos dos art. 57-B, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 23,§1º, da Resolução nº 23.610/2019, posto que ausente a indicação do endereço da
mídia social para a propaganda eleitoral, obrigatórias para a propaganda eleitoral gratuita na
televisão, sem a incidência de multa, por ter ocorrido o descumprimento da liminar.
(Representação eleitoral com fulcro nos arts. 6º e seguintes, da Lei Federal n.º 9.504/1997 c/c os
arts. 28 e seguintes da Resolução 23.610/TSE e outros dispositivos do Código Eleitoral (CE),
alegando, em síntese, que desde meados de setembro de 2020, na página na internet a parte
Representada, realizou postagens de propaganda eleitoral, ferindo a legislação eleitoral que veda a
propaganda eleitoral na internet quando não for previamente informada à Justiça Eleitoral.
Informações do post: "25175 Anderson Chinho, moradores e ex moradores do conjunto Osvaldo
Cruz 2 COC II para sempre. Me comprometo a devolver o casarão Comunitário para os Moradores
do Coc II #ocasarãoénosso"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDERSON PAULO ALMEIDA (RECORRENTE)
MARCIO DANIEL CORREA (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO
DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JULIANA GUEDES DA SILVA WAZNY
VEREADOR (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JULIANA GUEDES DA SILVA WAZNY (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

28134
966
11/03/2021 10:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.308

RECURSO ELEITORAL 0600285-44.2020.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ANDERSON PAULO ALMEIDA
- OAB/PR0042214
ADVOGADO: MARCIO DANIEL CORREA
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JULIANA GUEDES DA SILVA WAZNY VEREADOR
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
RECORRIDO: JULIANA GUEDES DA SILVA WAZNY
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ARTIGO 57-B DA LEI
Nº9.504/97. POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS, EM PERFIL PRÓPRIO DO
CANDIDATO. COMPROVADA A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À
JUSTIÇA ELEITORAL. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O artigo 57-B, inciso I, da Lei nº9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente à Justiça Eleitoral, os seus
endereços eletrônicos aptos a veicular propaganda eleitoral na internet.
2.O registro de endereços eletrônicos realizados posteriormente a veiculação
de propaganda eleitoral pelo candidato não afasta a irregularidade do artigo
57-B, §1º.
3.Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 28134966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110480146400000027353342
Número do documento: 21031110480146400000027353342

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto porANDERSON PAULO ALMEIDA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que julgou parcialmente
procedente a Representação Eleitoral por propaganda eleitoral na internet cujo endereço não

, ajuizada por
foi comunicado à Justiça Eleitoral
MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR e JULIANA GUEDES

DA SILVA WAZNY em detrimento do Recorrente.
2.Em suas razões o Recorrente sustenta, em síntese, que teve seu registro de candidatura
deferido e que comunicou devidamente suas redes sociais à Justiça Eleitoral, não havendo,
portanto, nenhum erro ou omissão do candidato quanto ao envio e cadastro de suas redes
sociais.
3.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar totalmente
improcedente a Representação Eleitoral ajuizada por ausência de irregularidades.
4.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo não conhecimento do
recurso interposto, em razão da perda superveniente do interesse recursal em decorrência do

encerramento das eleições de 2020.
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade.
2.A controvérsia cinge-se à veiculação de conteúdo de propaganda eleitoral em páginas
eletrônicas não registradas perante a Justiça Eleitoral, quais sejam, no perfil pessoal do
candidato nos sites Instagram/Facebook.
3.Sobre o tema ora debatido dispõe o artigo 57-B da Lei das Eleições, regulamentado
pelo artigo 28, §1º, da Res. TSE nº23.610/2019,
:
in verbis
Art.57-B - A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
[...]IV – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: [...] a) candidatos, partidos ou
coligações; ou b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.
§1º - Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
, podendo ser mantidos
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
Num. 28134966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110480146400000027353342
Número do documento: 21031110480146400000027353342

durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral.
§5º - A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) a R$30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

Art.28 - A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº9.504/1997, art.57-B, I a IV):
§1º - Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados partidários, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início
da propaganda eleitoral (Lei nº9.504/1997, art.57-B, §1º).

4.Em que pese as alegações do recorrente, constata-se das imagens colacionadas à inicial, a
comprovação inequívoca de publicação de conteúdo eleitoral nos perfis das redes sociais, sem
a prévia comunicação à Justiça Eleitoral até pelo menos a data do ajuizamento da
Representação.
5.Com efeito, como a legislação supra exige a comunicação prévia e oficial à Justiça Eleitoral,
eventual registro dos endereços eletrônicos promovida posteriormente pelo candidato, não é
apta a sanar a irregularidade havida, em razão, inclusive, da possibilidade de veiculação de
propagandas inverídicas durante o exíguo prazo de campanha eleitoral.
6.Saliento que o objetivo da norma é justamente possibilitar ao eleitorado obter conteúdo
verídico e confiável por meio dos sites e redes sociais oficiais do candidato, motivo pelo qual as
propagandas devem ser realizadas exclusivamente através dos endereços previamente
comunicados à Justiça Eleitoral.
7.Neste sentido, em caso análogo, este Tribunal Regional Eleitoral já adotou o seguinte
entendimento:
“RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – LITISPENDÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº9.504/97 – POSTAGENS NA REDE
SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL – RECURSO DESPROVIDO.
1.Nos termos do §3º do art.337 do Código de Processo Civil, não há litispendência entre ações
eleitorais quando, embora com identidade entre as partes, os pedidos de multa se motivam por
postagens diferentes, realizadas em perfis e redes sociais distintas uma das outras.
2.O artigo 57-B, I, da Lei nº9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que
forem veicular propaganda eleitoral na internet.
3.Recurso conhecido e desprovido (RE-RP nº0600145-84.2020.6.16.0023, Rel. Des. Fernando
Quadros da Silva, j. 20.10.2020)” (grifei).
Num. 28134966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110480146400000027353342
Número do documento: 21031110480146400000027353342

“RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ARTIGO 57-B DA LEI Nº9.504/97 – POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Os endereços eletrônicos constantes no art.57-B, desde que não pertençam a pessoas
naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, informados a
esta Justiça Especializada, se utilizados para disseminação de Propaganda Eleitoral. Precedente
T.R.E/PR.
2.Recurso conhecido e provido” (RE-RP nº0600174-46.2020.6.16.0117, Rel. Juiz Rogério de
Assis, j. 27.10.2020) (grifei).

8.Sendo assim, tendo havido o descumprimento pelo recorrente do disposto no artigo 57-B,
§1º, da Lei nº9.504/97, não merece reforma a sentença
.
a quo
9.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do Recurso Eleitoral interposto por ANDERSON PAULO ALMEIDA e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600285-44.2020.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ANDERSON PAULO ALMEIDA -
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCIO DANIEL CORREA - PR0042214 - RECORRIDOS:
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR -
MUNICIPAL, ELEICAO 2020 JULIANA GUEDES DA SILVA WAZNY VEREADOR, JULIANA
GUEDES DA SILVA WAZNY - Advogados dos(a) RECORRIDOS: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- PR0035267A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.03.2021.
Num. 28134966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110480146400000027353342
Número do documento: 21031110480146400000027353342

Num. 28134966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110480146400000027353342
Número do documento: 21031110480146400000027353342